Tribunal: STF
Processo: AI 542503
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 
   ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL - GEPI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA 
   À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1. Entendimento diverso 
   do adotado pela Instância Judicante de origem exigiria o reexame 
   da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada 
   neste momento processual. Precedentes.
2. Agravo regimental 
   desprovido.